Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739292-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO ADRIANO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fábio Adriano da Silva (Id. 51403665) contra a r. decisão Id. 169156153, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que nos autos dos Embargos à Execução no 0710318-17.2023.8.07.0004, movido contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Em que pese o pleito de gratuidade de justiça não se encontrar minimamente instruído com documentação idônea que lhe confira suporte, certo é que a simples análise do objeto da demanda - execução fundada em contrato de financiamento para aquisição de veículo de luxo, cujas parcelas mensais superam o montante de R$ 4.000,00 - faz cair por terra a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. Não bastasse, o requerente é representado por advogado particular, fato que apenas corrobora a conclusão pelo afastamento da miserabilidade jurídica alegada. INDEFIRO, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, e observado o mesmo prazo acima assinalado, deverá a parte autora emendar a inicial para cumprir o quanto disposto pelo art. 914, §1o, do CPC.” Sustenta o Agravante, em síntese, que recebe a quantia mensal líquida de R$ 6.500,00, razão pela qual não pode custear as custas processuais sem prejudicar o seu sustento. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto deste recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca à concessão de efeito suspensivo, é necessário haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, pois os contracheques apresentados (Id. 51436112) comprovam que, mesmo após todos os descontos mensais, a renda mensal líquida do Agravante é de mais de R$ 8.000,00. Além disso, conforme ressaltado na origem, o negócio jurídico subjacente é a compra de um carro de luxo (BMW), com parcelas mensais de R$ 4.091,63, o que é incompatível com a alegação de que o pagamento das custas processuais, de valor módico, comprometerá o seu sustento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Nos termos do disposto no art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, intime-se o Agravante para que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação da Agravada, pois sequer foi citada nos autos de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora